Tribunal: TJMT
Processo: 1001333-79.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001333-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ARNALDO DEMETRIO COELHO JUNIOR - CPF: 093.003.899-12 (ADVOGADO), ANDRIELLY VITORIA DE JESUS LEITE - CPF: 061.208.091-98 (AGRAVANTE), GERENTE CHEFE DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE EM CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA NO PRAZO EDITALÍCIO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR DECORRENTE DE DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INEXISTÊNCIA DE EVENTO IMPREVISÍVEL OU INEVITÁVEL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em terceiro lugar em concurso público para o cargo de Professora de Educação Básica – Artes, regido pelo
Edital no 001/2025 – SEPLAG/SEDUC/MT, que buscava a prorrogação do prazo de posse por 30 dias ou, subsidiariamente, a reserva da vaga, sob o argumento de impossibilidade de apresentação do diploma de conclusão de curso superior no prazo fixado, em razão de demora da instituição de ensino na expedição do documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na expedição de diploma universitário configura motivo de força maior apto a justificar a prorrogação do prazo de posse previsto em lei; e (
ii
) estabelecer se a ausência de comprovação documental inequívoca da impossibilidade de apresentação do diploma autoriza a concessão de tutela de urgência em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso público constitui a lei interna do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, devendo
,
suas regras
,
ser rigorosamente observadas em respeito aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da isonomia.

A exigência de apresentação de diploma de curso superior como requisito para a posse em cargo público configura condição objetiva de habilitação, indispensável à investidura no cargo.

A demora na expedição de diploma decorrente de calendário acadêmico ou de trâmites administrativos da instituição de ensino não configura evento imprevisível
ou inevitável, não caracterizando força maior ou caso fortuito apto a justificar a prorrogação do prazo de posse.

A prorrogação do prazo de posse prevista no art. 15, §1o, da Lei Complementar Estadual no 50/1998 possui natureza discricionária, cabendo à Administração Pública avaliar a ocorrência de situação excepcional que justifique a medida.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao interessado demonstrar de forma inequívoca eventual ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu no caso concreto.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo insuficientes capturas de tela de mensagens eletrônicas para comprovar a impossibilidade de obtenção do diploma dentro do prazo fixado.

A flexibilização das regras editalícias para atender situação individual viola os princípios da isonomia e da vinculação ao edital, além de comprometer a integridade do concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; Lei Complementar Estadual no 50/1998, art. 15, §1o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 72.577/AM, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 19.03.2024,
DJe
02.04.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1004166-
11.2019.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.09.2024; TJMT, Apelação Cível n. 0000397-43.2015.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal
, interposto contra decisão interlocutória que indeferiu medida liminar em Mandado de Segurança impetrado em face de atos atribuídos a autoridades vinculadas à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e ao Estado de Mato Grosso.

Conforme se extrai da narrativa inicial, a agravante logrou aprovação em terceiro lugar no concurso público destinado ao provimento do cargo de Professora de Educação Básica – Artes, regido pelo Edital no 001/2025 – SEPLAG/SEDUC/MT, tendo sido nomeada e convocada para tomar posse até o dia 21 de janeiro de 2026.

Alega a recorrente que a instituição de ensino superior na qual concluiu seus estudos apenas dará início aos procedimentos administrativos necessários à expedição do diploma após 25 de fevereiro de 2026, circunstância que a impossibilitaria de cumprir, tempestivamente, o requisito editalício de comprovação da escolaridade exigida para a investidura no cargo público.

Em razão dessa situação, formulou requerimento administrativo de prorrogação do prazo de posse, amparando-se no disposto no art. 15, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 50/1998, dispositivo que admite a dilação do prazo em hipóteses excepcionais de força maior ou caso fortuito.

O pleito administrativo, contudo, foi indeferido pela Administração Pública, sob o argumento de que a situação não configuraria força maior e que seria possível a apresentação de documentação substitutiva, a qual, segundo a agravante, a instituição de ensino se recusaria a fornecer antes do término oficial do semestre letivo.

Inconformada com o indeferimento administrativo, a agravante impetrou Mandado de Segurança perante o juízo de primeiro grau, pleiteando, liminarmente, a prorrogação do prazo para a posse por 30 (trinta) dias, ou, subsidiariamente, a reserva da vaga até o julgamento definitivo da ação mandamental.

O juízo
singular
, ao apreciar o pedido liminar, o indeferiu, fundamentando sua decisão, em síntese, na ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, por não haver nos autos declaração formal da instituição de ensino sobre a impossibilidade de emissão dos documentos; na insuficiência da prova apresentada (capturas de tela de mensagens eletrônicas); e na natureza discricionária do ato de prorrogação do prazo de posse.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando a existência de direito líquido e certo expressamente assegurado em lei, argumentando que a demora na emissão do diploma configuraria situação de força maior, bem como que o indeferimento da medida implicaria
risco concreto e irreversível de perda da vaga conquistada no certame público.

Requereu, assim, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a prorrogação do prazo de posse por 30 (trinta) dias, ou, de forma subsidiária, a reserva da vaga até o julgamento definitivo do writ originário.

Em juízo de admissibilidade preliminar, este Relator indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal, consignando, em síntese, que a situação fática delineada não se amolda ao conceito jurídico de força maior exigido para a incidência da norma invocada, e que a prorrogação do prazo para apresentação de documentos exigidos no edital afrontaria os princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

Regularmente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustentou a ausência de direito líquido e certo, a estrita vinculação da Administração ao edital do certame, a inexistência de força maior e a natureza discricionária do ato que negou a prorrogação.

Remetidos os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, sobreveio parecer opinando pelo desprovimento do recurso, em consonância com os fundamentos da decisão monocrática proferida por este Relator.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia submetida à apreciação desta Colenda Câmara cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que indeferiu medida liminar em Mandado de Segurança, na qual a agravante buscava a prorrogação do prazo para tomar posse em cargo público, sob a alegação de que a demora na expedição de seu diploma universitário configuraria motivo de força maior, nos termos do art. 15, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 50/1998.

1. D
a vinculação ao edital e do princípio da isonomia nos concursos públicos

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, inciso II, estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

O concurso público constitui, assim, o instrumento democrático por excelência para o acesso aos cargos e empregos públicos, representando a concretização dos princípios da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, sobretudo, da isonomia, ao assegurar que todos os cidadãos que preencham os requisitos legais tenham igualdade de oportunidades no acesso à função pública.

O edital do concurso público, por sua vez, constitui a lei interna do certame, estabelecendo um vínculo jurídico recíproco entre a Administração Pública e os candidatos, cujas regras devem ser rigorosamente observadas por ambas as partes, em homenagem à segurança jurídica e, de forma primordial, ao princípio da isonomia.

A doutrina administrativista é uníssona em reconhecer que o edital vincula tanto a Administração quanto os candidatos, não podendo ser alterado unilateralmente, salvo em situações excepcionais e desde que não implique violação aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente afirmado que a flexibilização de regras editalícias, ainda que sob o pretexto de atender a situações individuais, representa uma quebra inaceitável da isonomia, conferindo um tratamento privilegiado em detrimento de todos os demais candidatos que se submeteram às mesmas condições.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente paradigmático sobre a matéria, assim se pronunciou:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA: REQUISITO À POSSE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA SUA APRESENTAÇÃO: OFENSA À ISONOMIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A disposição editalícia de requisitos à investidura aos cargos para os quais prestado concurso, bem como das datas para apresentação da documentação necessária vincula tanto a Administração quanto os candidatos. 2. Incabível a concessão da segurança para prorrogar o prazo previsto em edital para
apresentação da documentação indispensável à investidura no cargo de professora da educação fundamental, por ausente direito líquido e certo ao tratamento excepcional injustificado. 3. A recusa da Administração em empossar candidata que não apresentou o diploma dentro do prazo previsto é ato legal."

(STJ - RMS: 72577 AM 2023/0407723-6, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2024)

No
caso em exame, o Edital no 001/2025 – SEPLAG/SEDUC/MT estabeleceu, de forma clara e inequívoca, como condição essencial para a posse no cargo de Professora de Educação Básica – Artes, a comprovação da escolaridade exigida, qual seja, a conclusão de curso superior na área específica, mediante a apresentação do respectivo diploma devidamente registrado.

Trata-se de requisito objetivo de habilitação, expressamente previsto no instrumento convocatório, que deve ser comprovado no momento da posse, vinculando, de modo indissociável, tanto a Administração Pública quanto os candidatos aprovados.

A exigência de diploma de conclusão de curso superior como requisito para a posse no cargo de magistério não constitui mera formalidade administrativa, mas condição essencial e indispensável à investidura, porquanto se trata de comprovação da qualificação técnica e profissional necessária ao exercício das atribuições inerentes ao cargo.

2. D
a inexistência de força maior e da previsibilidade da situação fática

A agravante sustenta que a demora da instituição de ensino superior na expedição do diploma configuraria força maior, nos termos do art. 15, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 50/1998, que assim dispõe:

"Art. 15 A posse deverá ser efetuada no prazo mínimo de
6
0 (
sessenta
) dias, a contar da publicação do ato de nomeação no Diário Oficial.

§ 1o A requerimento do interessado, por motivo de força maior ou caso fortuito, o prazo da posse poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias."

A força maior, no âmbito do direito administrativo, assim como no direito civil, caracteriza-se pela ocorrência de evento imprevisível, inevitável e estranho à vontade das partes, que impossibilita o cumprimento de uma obrigação ou o exercício de um direito.

Força maior é definida como o
evento da natureza ou fato de terceiro que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, torna impossível o cumprimento da obrigação, sem que haja qualquer culpa do devedor.

No caso fortuito, por sua vez, embora também se trate de evento imprevisível e inevitável, a causa determinante é interna, relacionada à própria atividade desenvolvida, ao passo que na força maior a causa é externa, alheia à vontade e à esfera de controle do obrigado.

Em ambas as hipóteses, contudo, o elemento essencial é a imprevisibilidade e a inevitabilidade do evento, de modo que não se pode exigir do obrigado o cumprimento da prestação, sob pena de se configurar uma exigência impossível ou excessivamente onerosa.

No caso em exame, a situação fática delineada não se amolda, em absoluto, ao conceito jurídico de força maior ou caso fortuito exigido para a incidência da norma invocada pela agravante.

A conclusão de curso superior e os trâmites burocráticos para expedição de diploma são eventos plenamente previsíveis, ordinários e inerentes à dinâmica administrativa das instituições de ensino superior, que seguem calendários acadêmicos previamente estabelecidos e amplamente divulgados.

Ao se inscrever em um concurso público, o candidato assume o ônus de comprovar sua habilitação técnica e o preenchimento de todos os requisitos exigidos no edital no momento da investidura no cargo. Trata-se de responsabilidade pessoal e intransferível do candidato, que deve planejar sua vida acadêmica e profissional de modo a estar apto a cumprir todas as exigências editalícias quando convocado para a posse.

A demora decorrente do calendário acadêmico não é um evento extraordinário, inevitável ou imprevisível, mas sim uma circunstância ordinária da vida estudantil que deve ser considerada pelo candidato ao planejar sua carreira pública.

No caso concreto, a agravante tinha plena ciência de que ainda não havia concluído formalmente o curso superior quando se inscreveu no
concurso público e quando foi convocada para a posse. Não se pode, portanto, imputar à Administração Pública o ônus decorrente de circunstância pessoal e previsível da candidata.

A situação narrada nos autos revela, em verdade, uma escolha pessoal da agravante, que optou por participar de um concurso público antes de ter concluído integralmente os requisitos necessários à investidura no cargo, assumindo, assim, o risco de não conseguir cumprir as exigências editalícias no prazo estabelecido.

Não se desconhece que a agravante alega ter concluído todas as disciplinas do curso e estar aguardando apenas a correção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para a expedição do diploma. Contudo, tal circunstância não altera a conclusão de que a situação é plenamente previsível e não configura força maior.

A conclusão formal do curso superior, com a aprovação em todas as disciplinas e trabalhos acadêmicos, é requisito indispensável para a expedição do diploma, e os prazos para a realização desses procedimentos são de conhecimento prévio dos estudantes, constando dos calendários acadêmicos das instituições de ensino.

Ademais, a agravante não demonstrou ter adotado todas as medidas ao seu alcance, com a devida antecedência, para acelerar os trâmites acadêmicos e obter a documentação necessária em tempo hábil. A alegação de que a instituição de ensino se recusa a fornecer uma declaração de conclusão de curso antes do término oficial do semestre letivo não configura, por si só, força maior, mas sim o cumprimento de normas internas da
instituição, que também está vinculada a regulamentos e prazos estabelecidos pela legislação educacional.

3. D
a natureza discricionária do ato administrativo e da presunção de legitimidade

A prorrogação do prazo de posse, ainda que prevista em lei, não constitui direito subjetivo do candidato, tratando-se de ato administrativo de natureza discricionária, condicionado à efetiva caracterização de evento excepcional, imprevisível e inevitável, estranho à vontade do interessado.

A discricionariedade administrativa, como é sabido, consiste na margem de liberdade conferida pela lei ao administrador público para, diante de um caso concreto, escolher, dentre as alternativas juridicamente válidas, aquela que melhor atenda ao interesse público, segundo critérios de conveniência e oportunidade.

No caso em exame, a Lei Complementar Estadual no 50/1998, ao estabelecer que o prazo da posse "poderá ser prorrogado" em caso de força maior ou caso fortuito, conferiu à Administração Pública uma faculdade, um poder discricionário de avaliar, no caso concreto, se a situação apresentada pelo candidato efetivamente se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas na norma.

A Administração avaliou a situação apresentada pela agravante e, dentro de sua margem de discricionariedade, concluiu pela inexistência de motivo de força maior, decisão esta que se presume legítima e que só poderia ser revista pelo Poder Judiciário em caso de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.

Os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade, atributo que decorre do princípio da legalidade que rege toda a atuação da Administração Pública. Tal presunção, embora relativa, inverte o ônus da prova, cabendo a quem alega a ilegalidade do ato o encargo de demonstrá-la de forma inequívoca.

No caso em exame, a agravante não logrou demonstrar, de forma cabal e inequívoca, a ilegalidade ou a abusividade do ato administrativo que indeferiu seu pedido de prorrogação do prazo de posse. Ao contrário, a decisão administrativa mostra-se alinhada à legislação de regência e aos princípios que norteiam a atuação administrativa, inexistindo demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder a justificar a excepcional intervenção do Poder Judiciário.

4. D
a insuficiência probatória e da ausência de direito líquido e certo

O mandado de segurança, como é sabido, constitui ação constitucional de rito especial, destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O direito líquido e certo, para os fins do mandado de segurança, é aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, exigindo-se, para sua comprovação, prova pré-constituída, documental, que não demande dilação probatória.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o mandado de segurança não comporta dilação probatória, devendo o direito líquido e certo estar demonstrado de plano, por meio de prova documental pré-constituída, sob pena de indeferimento liminar da petição inicial ou de denegação da segurança.

No caso em exame, a agravante limitou-se a apresentar capturas de tela de mensagens eletrônicas trocadas com a instituição de ensino, as quais, embora possam indiciar a existência de dificuldades na obtenção do diploma, não possuem fé pública nem idoneidade suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade absoluta de cumprimento do requisito editalício no prazo estabelecido.

A ausência de declaração formal da instituição de ensino sobre a impossibilidade de emissão dos documentos, conforme corretamente apontado pelo juízo de primeiro grau, constitui óbice intransponível à comprovação do direito líquido e certo alegado pela agravante.

Não se pode exigir da Administração Pública que altere o cronograma de posse e conceda tratamento excepcional a um candidato com base em provas frágeis e insuficientes, sob pena de se criar um precedente perigoso que poderia ensejar inúmeras situações de exceção, em detrimento da isonomia e da segurança jurídica.

A decisão interlocutória que indeferiu a medida liminar, portanto, não padece de qualquer vício de ilegalidade, mostrando-se acertada ao preservar a legitimidade do ato administrativo e a integridade do concurso público.

5. D
a jurisprudência deste Tribunal de Justiça

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado de forma reiterada no sentido de que a ausência de diploma ou atestado de conclusão de curso no momento da posse inviabiliza a nomeação do candidato aprovado em concurso público, conforme previsto no edital, que tem força de lei entre as partes.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO PARA CARGO DE MÉDICO – NÃO APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA NO PRAZO ESTIPULADO – PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A ausência de diploma ou atestado de conclusão de curso no momento da posse inviabiliza a nomeação do candidato aprovado em concurso público, conforme previsto no edital, que tem força de lei entre as partes. 2. 'A ausência de previsão legal ou editalícia para reserva de vaga de candidato sem qualificação, impõe o indeferimento do seu pedido de reclassificação, pois ofende o Princípio da Isonomia,
considerado os demais candidatos que possuem a devida aptidão.
' (N.U 1017050-13.2023.8.11.0041, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2023, publicado no DJE 15/09/2023) 3. Recurso não provido." (N.U 1004166-11.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 18/09/2024).

E, ainda:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – NEGATIVA DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GRADUAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR – INFRINGÊNCIA À REGRA DO EDITAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O edital de concurso público estabelece regras que garantem tratamento justo e igualitário a todos os candidatos, assegurando igualdade de condições para ingresso no serviço público. Para que um candidato seja nomeado e empossado em um cargo público, é necessário que ele preencha os requisitos exigidos no edital de
convocação.
2. Se o edital do certame exige, para a posse do candidato, a apresentação de diploma de
curso superior, essa exigência deve ser suprimida até o momento da posse do candidato, conforme previamente estabelecido em edital, bem como em consonância com a Súmula 266, do Superior Tribunal de Justiça
. 3. Recurso conhecido e desprovido.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000397-43.2015.8.11 .0037, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023)

De igual modo, este Tribunal tem reconhecido a legitimidade da decisão administrativa que nega a posse por ausência de cumprimento de requisito objetivo previsto em edital:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. DEMISSÃO DE SERVIDORA POR AUSÊNCIA DE REQUISITO PARA POSSE. DENTRO DO PRAZO DE CONVOCAÇÃO. DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO CURSO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DEMISSIONÁRIO
. RECURSO DESPROVIDO. III. Razões de decidir 3.
A investidura em cargo público exige o cumprimento integral dos requisitos editalícios, sendo a apresentação do diploma de curso
superior condição essencial para a posse, dentro do prazo legal
. 4. A justificativa de greve na universidade não foi acompanhada de prova idônea que demonstrasse impedimento absoluto para apresentação do documento no prazo estipulado. 5. A autora não impugnou judicialmente o indeferimento da posse originária, tampouco buscou via judicial para assegurar a nomeação, incorrendo em inércia. 6. A nomeação posterior, sob nova gestão, não convalida a ausência de requisito essencial exigido em sua posse originária, tratando-se de investidura irregular. 7. A demissão observou o devido processo legal e garantias mínimas de defesa em processo administrativo, que não visou punir infração disciplinar, mas desconstituir vínculo funcional nulo de origem. 8.
A jurisprudência do STJ e STF é pacífica quanto à obrigatoriedade de observância às regras do edital e à possibilidade de anulação de nomeações irregulares
." (N.U 1000230-90.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2025,
Publicado
no DJE 29/07/2025).

Os precedentes acima transcritos demonstram, de forma inequívoca, que a jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado de forma firme e reiterada no sentido de que a Administração Pública está vinculada aos termos do edital e aos princípios da legalidade e da isonomia, sendo
inviável a flexibilização dos critérios objetivos de habilitação, sob pena de afronta ao interesse público e à igualdade entre candidatos.

6. D
a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência

A concessão de tutela de urgência, em qualquer de suas modalidades, reclama a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, como já amplamente demonstrado, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito alegado, porquanto a situação fática delineada não se amolda ao conceito jurídico de força maior exigido para a incidência da norma invocada pela agravante, e a prorrogação do prazo de posse, nas circunstâncias narradas, representaria violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

Quanto ao peri
go da demora
, embora seja inegável que a perda da vaga no concurso público representa um dano significativo para a agravante, tal circunstância, por si só, não é suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência, porquanto o risco de dano decorre de situação previsível e evitável, que poderia ter sido contornada pela própria agravante mediante um planejamento adequado de sua vida acadêmica e profissional.

Ademais, a concessão da tutela de urgência, nas circunstâncias dos autos, representaria um risco ainda maior ao interesse público e à isonomia entre os candidatos, porquanto implicaria a criação de uma exceção
não prevista no edital, em benefício exclusivo de um candidato, em detrimento de todos os demais.

O interesse público, no caso concreto, reside na manutenção da integridade do certame público, no respeito às regras editalícias e na preservação da isonomia entre os candidatos, valores que devem prevalecer sobre o interesse individual da agravante.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do
recurso e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória agravada, bem como a decisão monocrática proferida por este Relator que indeferiu a tutela antecipada recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026